Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. RESPONSABILIDADE PELAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo primeiro réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que transfira para o nome do autor o registro da propriedade do veículo HYUNDAI/HB20 e que julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52857815). Custas e preparo recolhidos (ID 52857817). Contrarrazões (ID 52857819).
3. Consta dos autos que o primeiro réu, Sr. Sebastião, ora recorrente, vendeu veículo para o segundo réu, Sr. Antônio, outorgando-lhe procuração para transferência do bem. Posteriormente, o veículo foi vendido para o autor, Sr. Daniel, ora recorrido, que pagou no veículo a importância de R$ 35.000,00 e se responsabilizou pelas parcelas remanescentes do financiamento do bem, sendo substabelecidos em seu favor amplos poderes sobre o automóvel. Todavia, o autor afirma que, mesmo com a quitação das quantias, não conseguiu realizar a transferência do veículo, razão pela qual ajuizou a presente ação com fim de obter a transferência do bem e a reparação por danos morais, sendo deferido em sentença apenas o primeiro pedido.
4. Em grau recursal, o recorrente Sebastião se insurge tão somente em razão do indeferimento do seu pedido de restituição de valores pagos. Afirma que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão no. 0706010-29.2023.8.07.0006 pelo inadimplemento de oito prestações, totalizando a quantia de R$ 14.963,36. Garante que efetuou o pagamento dessa quantia, razão pela qual pede que o recorrido Daniel o restitua da quantia desembolsada.
5. A controvérsia reside em saber quem foi responsável pelo pagamento das parcelas executadas no bojo da ação de busca e apreensão no 0706010-29.2023.8.07.0006. Nesse sentido, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil estipula que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. No caso, conforme extrato de débito apresentado nos autos da ação de busca e apreensão, a instituição financeira executou oito parcelas referentes aos seguintes meses: março/2022 a maio/2022, bem como fevereiro/2023 a julho/2023, totalizando a quantia de R$ 14.963,36 (ID 52857794). Em relação a esses lançamentos, o recorrido somente é responsável pelas parcelas do ano de 2023, uma vez que adquiriu o automóvel em agosto de 2022 (ID 52856957), não podendo ser responsabilizado por parcela pretérita. Portanto, poderia se cogitar em restituição desses valores, desde que demonstrado que outra pessoa efetivamente arcou com os respectivos pagamentos. Todavia, muito embora o recorrente afirme ter quitado essas parcelas diretamente com a instituição financeira, não há prova nesse sentido nos autos. O comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra a quitação apenas da quantia de R$ 3.016,40 (ID 52857803). Tal valor sequer quita o valor atualizado da primeira parcela executada, referente ao mês de março/2022 (ID 52857794), cuja responsabilidade pelo pagamento, conforme já consignado, não recai sobre o recorrido.
7. Registra-se que a simples declaração de quitação do contrato (ID 52857795), por si só, não é suficiente para demonstrar que foi o recorrente quem arcou com o pagamento desses débitos. Isso porque a declaração não especifica quem efetivamente quitou as parcelas. Ademais, resta incontroverso que o veículo foi vendido para mais de uma pessoa, cada qual responsável pelas prestações durante a posse do bem.
8. Assim, sem a comprovação robusta de que o recorrente quitou as parcelas do financiamento de responsabilidade do recorrido, não há que se falar em restituição, nos termos do artigo 373 do CPC, devendo a sentença ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.